Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. FATURA INADIMPLIDA. COBRANÇA DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTENTE. INSCRIÇÃO DO NOME NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

2. Sendo contraditórias as informações lançadas na petição inicial, em razão da negativa de existência de contrato entre as partes e tendo a empresa comprovado a existência da relação jurídica de direito material entre as partes, juntando cópia do contrato, a cobrança feita não pode ser tida como ilegítima.

3. Se o documento juntado pela parte autora, que informa o pagamento do valor cobrado, como sendo aquele que quitou a dívida e não o é, isso não afasta a obrigação de efetuar a quitação da fatura pendente por falta de provas do seu pagamento. Tratava-se de duas contas telefônicas diversas, estando aquela em nome da parte autora inadimplente, o que legitimou a inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, porque o contrário não restou provado nos autos.

4. Não há falar em danos morais, porque a negativação do nome da parte autora decorreu do exercício regular do direito da parte ré, para forçar o pagamento da dívida.

6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.